Tribunal: TJMT
Processo: 34728-23.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
24/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719920-1 / 2021
Quinta-feira, 24 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80347288120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80347288120198110001
Requerente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA VERDE
Requerido: FRANCISCO DOS SANTOS NETO
Beneficiário: FANIA HELENA OLIVEIRA DE AMORIM
CPF/CNPJ
442.242.141-72
Beneficiário:
Conta Judicial 4500106063918
Valor: R$ 2.934,32 (dois mil e novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Autorizado: HELTON DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 001.369.451-04
Data de Emissão: 24/06/2021
Titular Conta HELTON DOS SANTOS
CPF/CNPJ Titular Conta 001.369.451-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0790 000230608 Conta Poupança
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1225457708 1/1